Tribunal: TJMT
Processo: 1019082-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019082-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (AGRAVANTE), GERALDO ALVES - CPF: 040.310.161-15 (AGRAVADO), TEREZA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 932.894.801-00 (AGRAVADO), ROBIN ALVES MARTINS - CPF: 402.611.821-53 (AGRAVADO), JUREMA BARBOSA MARTINS - CPF: 837.394.591-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RESGUARDAR O DIREITO CREDITÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, é uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 39/2014, tendo por escopo a integração e intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando a efetividade da prestação jurisdicional.

II - No caso vertente, a parte agravante discorreu nas razões recursais, que todos os meios e medidas disponíveis para cobrança dos valores devidos foram intentadas, contudo, sem qualquer resultado efetivo.

III - É cediço que a busca por bens passíveis de constrição em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, sendo perfeitamente possível para este fim, o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ODÍLIO BALBINOTTI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de no 10886-33.2004.811.0003, manejada em face de GERALDO ALVES, TEREZA MARTINS OLIVEIRA, ROBIN ALVES MARTINS e JUREMA BARBOSA MARTINS, indeferiu o pedido para tornar indisponíveis os bens em nome dos devedores, ora agravados, pelo sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Para tanto, insiste o agravante que, em razão de todas as medidas possíveis terem sido intentadas contra os executados com o fim de satisfazer a execução, outra alternativa não resta, a não ser a inclusão dos agravados no sistema CNIB, o qual foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça e, portanto, disponível para uso do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 28627957).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão denegatória de inclusão do nome dos devedores na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento de no 39/2014, tendo por escopo a integração e intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando a efetividade da prestação jurisdicional.

Mais especificamente, o sistema em questão busca imprimir mais rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, com o fito de evitar a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir ampla rastreabilidade, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários.

No âmbito deste Tribunal, o CNIB foi disciplinado pelo Provimento no 37/2016 – CGJ, sendo, portanto, perfeitamente autorizado para as situações que busquem atingir patrimônio de devedores, tal e qual o caso em exame, em que a parte recorrente busca a satisfação de seus créditos há mais de 15 (quinze) anos, tendo inclusive se valido de outras ferramentas comumente utilizadas pelo Poder Judiciário, por exemplo, o sistema INFOJUD e o RENAJUD.

No caso vertente, a parte agravante discorreu nas razões recursais, que todos os meios e medidas disponíveis para a cobrança dos valores devidos foram intentadas, contudo, sem qualquer resultado efetivo.

Sobre essa ótica, é cediço que a busca por bens passíveis de constrição em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, sendo perfeitamente possível para este fim, o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme amplamente decidido por este Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS - RECURSO PROVIDO. 1. Muito embora a parte exequente esteja encontrando dificuldades para executar seu crédito, não é caso de se adotar as medidas pleiteadas pois se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais.
2. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.
Precedentes desta Corte
”. (N.U 1007620-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE DE DETERMINAR A CONSULTA JUNTO AO CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo dificuldades por parte do credor para encontrar bens em nome do devedor, é possível o deferimento de consulta junto aos sistemas conveniados ao poder judiciário. Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional
”. (N.U 1008289-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra o r. "decisum" que indeferiu o pedido de decretação da indisponibilidade de bens dos executados através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Admissibilidade –
Executados que não pagaram o débito nem indicaram bens passíveis de penhora - Tentativas de localização de bens que resultaram infrutíferas – Indisponibilidade de bens - Medida que busca assegurar a efetividade do processo, eis que sua decretação por meio da CNIB visa a localização de bens em todo território nacional
– Precedentes desta Corte de Justiça - Recurso provido
”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2167302-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 1a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 21/10/2018; Data de Registro: 22/10/2018)

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente não encontra qualquer barreira, restando imperioso o seu deferimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão recorrida e determinar a inclusão de indisponibilidade de bens pelos CPF’s do agravados, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020